Tribunal: TCU
Processo: 005.473/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
TCE instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos oriundos do Termo de Compromisso de registro Siafi 681133, firmado com o Município de Nova Bandeirantes/MT, que tinha por objeto a reconstrução de duas pontes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, diante da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Termo de Compromisso de registro Siafi 681133, que tinha por objeto a reconstrução de duas pontes, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, em: 9.1. considerar revel, nos termos do art. 12, §3o, da Lei 8.443/1992, para todos os efeitos, a empresa Nova Guia Construções Ltda., dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. rejeitar parcialmente as alegações de defesa de Solange Silva Sousa; 9.3. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, e nos arts. 1o, inciso I, 202, § 6o, 209, inciso I, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, irregulares as contas de Solange Silva Sousa e da empresa Nova Guia Construções Ltda., condenando-as em débito, solidariamente, pelos valores originais abaixo discriminados, atualizados monetariamente e acrescidos dos juros de mora a partir das datas indicadas, nos termos da legislação vigente, até a efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional: Data Valor (R$) 10/6/2015 119.000,00 17/6/2015 11.857,34 9/7/2015 50.000,00 10/7/2015 36.000,00 15/7/2015 30.565,54 27/7/2015 30.000,00 28/7/2015 10.000,00 14/8/2015 50.000,00 20/8/2015 48.405,51 4/9/2015 22.816,51 10/9/2015 8.521,77 9.4. aplicar a Solange Silva Sousa e à empresa Nova Guia Construções Ltda., individualmente, a multa referida no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a partir da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, seu recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo pagamento; 9.5. autorizar, desde logo, com amparo no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, desde já, caso solicitado, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, incidindo, sobre cada parcela, atualizada monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, fixando aos responsáveis o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem o recolhimento das demais parcelas, alertando-os de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal, sem prejuízo das demais medidas legais cabíveis; 9.7. comunicar esta decisão aos responsáveis, ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e à Procuradoria da República no Estado de Mato Grosso, para adoção das providências cabíveis, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno deste Tribunal.